Tribunal: TJMT
Processo: 1015852-21.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015852-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RIBEIRO HOLDING PARTICIPACAO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI - CNPJ: 22.538.468/0001-77 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SALAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO POR INADIMPLEMENTO DE CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO SANEÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO E PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no não pagamento integral das custas iniciais, bem como julgamento antecipado de mérito, sem oportunizar às partes a especificação das provas a serem produzidas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a extinção do processo por inadimplemento das custas iniciais, sem prévia intimação da parte para regularização da situação; e

(ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem a devida oportunidade para produção de provas consideradas relevantes à solução da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por ausência de recolhimento integral das custas iniciais pressupõe a prévia intimação da parte autora, na forma do art. 290 do CPC, o que não foi observado pelo juízo de origem, configurando vício processual sanável (
error in procedendo
).
4. A ausência de oportunidade para produção de provas, especialmente diante de controvérsias fáticas relevantes, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, inc. LV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso de apelação provido
. Sentença anulada. Autos devolvidos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com abertura de prazo para recolhimento das custas e saneamento do feito, inclusive com instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. A sentença está eivada de vício saneável pela ausência de prévia intimação da parte para regularização do recolhimento das custas iniciais, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a especificação das provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA SALAS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas e Perdas e Danos”, movida por
RIBEIRO HOLDING PARTICIPAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 276693872) nos termos:

“
Ex positis
,
JULGO PROCEDENTE
a inicial, para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a parte requerida a restituir para autora o valor de R$ 1.990.954,64 (Id. 160701431). A quantia devida deve ser corrigida pelo INPC, desde o desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados da citação.
Condeno a parte autora ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da restituição citada, em favor da ré
. Condeno, ainda, a parte requerida aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Referente a construção/benfeitorias realizadas no imóvel, deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC
.” (Sic)

Em suas razões recursais (ID 276693887), a
Construtora e Imobiliária Salas
suscita preliminar de extinção do processo, sem resolução do mérito, pela
ausência pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (ausência de pagamento das custas iniciais)
, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pagamento de 5 parcelas referentes às custas de distribuição.

Sustenta que desde o início da ação, houve tão somente o recolhimento da 1ª parcela.

A apelante suscita ainda preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob o fundamento de que o Juízo a quo desrespeitou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ao não oportunizar às partes a possibilidade de especificar as provas que pretendiam produzir.

Sustenta que possui direito e pretende produzir provas necessárias à comprovação de suas alegações.

Argui ainda em preliminar,
ausência de fundamentação
de sentença acerca das benfeitorias realizadas no imóvel.

No mérito, alega que no ato de assinatura da avença, a parte Apelada teve integral conhecimento das cláusulas e condições estabelecidas no contrato - de que durante a vigência do negócio, poderia haver alienação fiduciária do imóvel para terceiros, a fim de levantar recursos para a quitação da execução da obra, nos termos da Lei 9.514/97.

Assevera que desde a celebração do contrato o imóvel estava gravado com alienação fiduciária.

Defende que se comprometeu em contrato a fazer a liberação de todo e qualquer gravame incidente sobre o imóvel, desde que a compradora efetuasse o pagamento de todas as obrigações decorrentes do contrato.

Afirma que a apelada compradora está inadimplente às suas obrigações.

Argui tese de que nenhum dos contratantes, pode exigir o implemento da do outro, antes de cumprida a sua obrigação (artigo 476 do Código Civil).

Pretende afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor do caso.

Refuta a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, sem que houvesse documento de pagamento ou prova do dano extrapatrimonial.

Argumenta ser devido o pagamento de multa compensatória no percentual de 50%, nos termos do artigo 67-A, §5º da Lei 13.876/2018, além da retenção da comissão de corretagem e outras despesas.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja na anulada, e no mérito, seja a decisão reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões apresentadas (ID. 276693893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita preliminar de
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, consubstanciada na
falta de pagamento das custas iniciais
.

A parte autora ajuizou a presente ação requerendo o parcelamento das custas processuais em seis vezes, pedido esse que foi deferido pelo Juízo a quo, por meio da decisão datada de 03/07/2024 (ID 276693382), fixando-se o prazo de 15 dias para o pagamento da primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos, a requerente permaneceu inadimplente quanto ao pagamento das parcelas concedidas.

Na petição de ID 276693868, protocolada em 16/10/2024, a empresa Ribeiro Holding Participação efetuou o pagamento da primeira parcela.

Cumpre ressaltar, contudo, que, antes de reconhecida essa inadimplência por meio da sentença recorrida, a magistrada condutora do feito limitou-se a afastar o pedido de extinção formulado pela parte requerida, sem, no entanto, intimar a autora para se manifestar acerca da petição anterior, que arguiu o não recolhimento das custas iniciais. Consubstanciado o vício saneável.

Isso porque, vige o princípio da primazia da resolução do mérito, extraído a partir dos artigos 4º, 6º, 317 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sendo possível intimar a parte para corrigir vícios sanáveis antes de fulminar a ação com sentença terminativa, tudo para garantir que seja entregue uma efetiva prestação jurisdicional e promovida uma substancial e verdadeira composição de litígios.

Há, portanto, evidente
error in procedendo
por parte do juízo de primeiro grau.

Neste contexto, considerando que o feito se encontra em fase avançada e em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito,
além do aproveitamento dos atos processuais
,
tem-se que a sentença recorrida está eivada de vício sanável
, devendo ser os autos devolvidos à origem, para se oportunizar a autora o recolhimento das parcelas atrasadas referente às custas iniciais, sob pena de extinção do feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - PARCELAMENTO DAS CUSTAS
“PROCESSUAIS - INADIMPLEMENTO DO REQUERENTE A PARTIR DA TERCEIRA PARCELA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO -APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS -HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO -SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. O julgador determinou a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do atraso no pagamento das parcelas referentes à custas iniciais (art. 98, § 6º, CPC), contudo, deixou de oportunizar ao requerente a possibilidade de adimplir tais valores, haja vista que não houve prévia intimação em tal sentido. Considerando que o feito se encontra em estágio avançado, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, bem como aproveitamento dos atos processuais, a sentença deve ser tornada insubsistente e os autos remetidos à origem para oportunizar ao autor recolhimento das parcelas atrasadas referentes às custas iniciais. Sentença insubsistente. Recurso provido.” (TJMS - Apelação Cível nº 0802870-62.2016.8.12.0018 - Relator: Des. João Maria Lós - 1ª Câmara Cível - Data de Publicação: 11/07/2018)

No mais, a apelante suscita, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa
, alegando violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
diante da ausência de oportunidade para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir
.

Com efeito, embora a magistrada sentenciante tenha fundamentado o julgamento antecipado da lide sob o argumento de que a controvérsia versava unicamente sobre matéria de direito, a sentença proferida acolheu os pedidos iniciais com base no entendimento de que
“
as alegações da ré não passaram do campo da argumentação
”.

Tal fundamentação revela que não foi oportunizada às partes a especificação, de forma justificada, das provas a serem produzidas, configurando cerceamento do direito de defesa da parte apelante.

A apelante busca, por meio da instrução probatória, demonstrar a regularidade de sua conduta, com vistas a afastar eventual responsabilização civil, bem como sustentar a tese de exceção do contrato não cumprido, o que, por sua vez, poderia tornar inexigível o valor pleiteado a título de danos materiais, decorrentes das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel pela autora.

As questões controvertidas, portanto, são relevantes e demandam a produção de provas adicionais, de modo a assegurar o pleno exercício do direito de defesa e permitir à parte apelante o regular cumprimento de seu ônus probatório.

É certo que o cerceamento de defesa caracteriza-se pela limitação indevida à produção de provas essenciais à defesa dos interesses da parte, em prejuízo à finalidade do processo.

O princípio da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de se manifestarem por todos os meios de prova legalmente admitidos.

O dever de observância a tais princípios é imposto a todos os órgãos jurisdicionais, conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). (TJ-MT - AC: 10002896520208110087, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023). (Destaquei)

Dessa forma, diante da relevância da matéria e da inequívoca necessidade de dilação probatória para apuração da verdade dos fatos, resta configurada a afronta ao devido processo legal.

É, portanto, imprescindível a anulação da sentença, a fim de que o juízo de origem possibilite a produção das provas requeridas, inclusive outras que entender necessárias, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença proferida e, por conseguinte,
determino
o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular instrução do feito,
devendo-se
, inicialmente,
oportunizar
à autora o recolhimento das parcelas em atraso referentes às custas iniciais, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025